Tribunal: TJSP
Processo: 1509946-48.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação dolosa – Recurso defensivo – Alegada ilicitude das provas amealhadas aos autos, pela ocorrência de violação do domicílio do réu. Inocorrência - Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Condenação bem alicerçada nas provas coligidas. Conduta ilícita que se amolda à hipótese prevista no artigo 180, caput, do Código Penal – Dosimetria –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação dolosa – Recurso defensivo – Alegada ilicitude das provas amealhadas aos autos, pela ocorrência de violação do domicílio do réu. Inocorrência - Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Condenação bem alicerçada nas provas coligidas. Conduta ilícita que se amolda à hipótese prevista no artigo 180, caput, do Código Penal – Dosimetria – Pena-base fixada nos mínimos legiferados. Com efeito, é indubitável que, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art.5o, LVII), inquéritos e/ou processos ainda em andamento não podem ser considerados no cálculo penal (CP, art. 68) - No mais, como assente na jurisprudência, por não configurar infração penal, inviável a utilização de antecedente infracional para exasperar a pena-base - Faz-se necessária para o reconhecimento circunstância judicial relativa à personalidade do agente, a produção de provas que permitam a análise do seu perfil subjetivo, em seus aspectos moral e psicológico, a fim de que se afira se ele, de fato, possui caráter voltado à prática de infrações penais, o que inocorre no presente caso – No segundo estágio, não era mesmo de se reconhecer a atenuante da confissão, pois o apelante, a bem dizer, não pretendeu esclarecer os fatos na sua totalidade, mas sim abrandar suas penas, já que não confessou o tipo penal que lhe foi imputado, alegando não ter ciência sobre a origem ilícita dos bens. No mais, como não foi utilizada a confissão na condenação, incabível no caso a incidência dessa atenuante (art. 65, III, "d", do CP) - Compensação da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, pois igualmente preponderantes (STJ) - Malgrado a favorabilidade no primeiro estágio dosimétrico e a pena corporal não ultrapassar 4 anos, o regime inicial, diante da reincidência, não pode ser diverso do intermediário (CP, art. 33, § 2o, "c", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime aberto, tampouco no fechado - Apesar de a reincidência não ser específica, inviabilizada resulta nestes autos a permuta do artigo 44 do Código Penal, dado não se revelar medida socialmente recomendável (§ 3o) - Nesse passo, não se há cogitar em sursis penal, também em face da recalcitrância (CP, art. 77, I e II) – Prisão preventiva mantida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.